Tribunal: TJDFT
Processo: 0730363-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ANÚNCIO DE AMOSTRA GRÁTIS. VINCULAÇÃO NÃO PRETENDIDA A ASSINATURA DE PRODUTO. INFORMAÇÃO SEM DESTAQUE E CLAREZA. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ABATIMENTO DO VALOR REEMBOLSADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.718,80 correspondente ao dobro dos valores indevidamente cobrados da parte recorrida por assinatura de produto que esta não teria tido intenção de contratar, montante que considera o abatimento do valor R$ 799,00 já pago pela parte recorrente. Em suas razões sustenta haver clareza nas informações quanto ao fato de que se trata de um serviço de assinatura mensal de produtos. Afirma existir vários anúncios claros e expressos no ‘site’ de compra. Argumenta que a parte recorrida não entrou em contato antes de encerrado o prazo de 14 dias da amostra. Por derradeiro, afirma haver erro no valor da condenação, pois o valor pago pela parte recorrida foi de R$ 1.757,80 e, compensando o reembolso de R$ 799,00, o valor correto do dano material simples seria de R$ 958,80, cuja dobra resultaria em R$ 1.917,60. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 26924230-26924233). Contrarrazões apresentadas (ID 26924238).
III. Narra a parte recorrida que foi atraída por publicidade da parte recorrente no aplicativo Instagram, oferecendo a amostra grátis de um produto, mediante o pagamento apenas do frete, para o qual informou os dados do seu cartão de crédito. Todavia, passou a ser debitado mensalmente em seu cartão o valor de R$ 159,90 e o produto também passou a ser enviado todo mês. De outro lado, afirma a parte recorrida que após 14 dias após a aquisição da amostra, se não houver cancelamento será considerado que houve adesão à assinatura mensal do produto, informação que estaria clara no anúncio.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
V. O direito à informação é um dos pilares do Código de Defesa do Consumidor, que o consagra como princípio da Política Nacional das Relações de Consumo (artigo 4o, IV) e como direito básico do consumidor (artigo 6o, III). No que toca à proteção contratual, o artigo 54, § 3o da lei consumerista estatui que nos contratos de adesão, “As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”. Além do direito à informação, o estatuto do consumidor estabelece a proteção contra práticas abusivas e métodos comerciais coercitivos ou desleais (artigo 6o, IV).
VI. Na situação em exame, os documentos ID 26924198 - Pág. 1 e 26924199 - Pág. 1, bem como a imagem anexada pela parte recorrida na inicial (ID 26923754 - Pág. 2) evidenciam uma prática comercial desleal, pois o consumidor é atraído por uma oferta de amostra grátis do produto, mediante o pagamento do frete, ao passo que o valor mensal a ser cobrado aparece de maneira discreta, sem destaque, no momento da efetivação do pagamento e pode passar despercebido pelo consumidor (ID 26924194 - Pág. 5), cabendo observar que não existe em destaque no anúncio informação sobre a forma de realizar o cancelamento. Ademais, a parte recorrente não impugnou a alegação de que o ‘link’ informado para o cancelamento não funciona e que há dificuldade em obter o cancelamento por meio de telefone (ID 26924204 - Pág. 3), sendo seu o ônus de comprovar a veracidade e correção da informação (Código de Defesa do Consumidor, artigo 38).
VII. Portanto, não merece reparo a sentença no que toca à restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, não se tratando de hipótese de engano justificável (Lei 8.078/90, artigo 42, parágrafo único), mas, ao contrário, de prática comercial coercitiva e desleal.
VIII. Também não assiste razão à parte recorrente quanto ao valor da condenação, pois foi aplicada a dobra e em seguida abatido o valor reembolsado à consumidora, de forma que inexiste o alegado erro material.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.